Tribunal: TJDFT
Processo: 0744712-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa de bens. Sistemas informatizados. Ausência de utilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. O Agravante, em sede de cumprimento de sentença, requer novas pesquisas de bens penhoráveis pleiteando nova pesquisa de bens por meio do SISBAJUD - teimosinha e sistemas CAGED e RAIS, o que foi negado pela instância de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida pesquisa de bens por meio do SISBAJUD - teimosinha e sistemas CAGED e RAIS.
III. Razões de decidir
3. A consulta pela modalidade eletrônica conhecida como “teimosinha”, conquanto se trate de ferramenta eletrônica com boas perspectivas, o sistema indicado está a necessitar ajustes a fim de que não se apresente como situação que traria uma atividade incessante da Vara para um único processo, daí que se recomenda prudência na concessão da ordem nessa modalidade e a fixação judicial de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada até o bloqueio do valor necessário para o cumprimento da obrigação.
4. No que se refere a busca nos sistemas CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e RAIS - Relação Anual de Informações Sociais, base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, entendo que despiciendos, pois mesmo que sejam encontrados vínculos empregatícios, tais valores não podem ser penhorados, conforme dispõe a legislação processual civil no seu art. 833, IV.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: art. 833, IV do CPC.